Tribunal: TJDFT
Processo: 0747415-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADA. AFASTAMENTO POR LICENÇA MATERNIDADE. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DA LICENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade estrita, somente podendo agir segundo os ditames legais, de modo que, não havendo autorização legal expressa para a assunção de determinada despesa em favor do agente público, esta não poderá ser adimplida.
2. A Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ), também conhecida como Gratificação por Acúmulo de Jurisdição (GAJU), foi instituída neste Tribunal pela Lei 13.093/2015. Trata-se de verba de natureza transitória e adimplida propter laborem, ou seja, desde que atendidas as condições de trabalho expressamente elencadas em lei como de efetivo acúmulo de jurisdição.
3. O artigo 4o, parágrafo 3o, da Resolução 4, de 29/04/2015, dispõe que o recebimento da gratificação ocorrerá somente durante o efetivo exercício do juízo, cessando durante a desvinculação.
4. Por sua vez, o artigo 10, parágrafo 2o, expressamente veda o recebimento da gratificação durante as férias, a evidenciar sua natureza propter laborem. A vedação ao recebimento da GAJU durante as férias do magistrado ou da magistrada reside no fato de que, nesse período, inexiste qualquer cumulação efetiva de jurisdição, já que se trata de período de afastamento do magistrado de suas atividades judicantes.
5. Por ser a licença maternidade também uma hipótese legal de afastamento, inexiste ilegalidade na suspensão do pagamento, em isonomia com a vedação ao pagamento durante as férias, dado que a razão de ser é a mesma, aplicando-se o princípio do ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.
6. A Portaria Conjunta 99, de 30/08/2018, em seu artigo 6o, expressamente dispõe sobre a necessidade de confecção de informações mensais contendo a relação de todos os magistrados afastados, para fins de pagamento ou não da gratificação.
7. Eventual procedência do pedido formulado pela requerente a colocaria em situação de indevida vantagem em detrimento de todos os magistrados e magistradas desta Corte que regularmente deixam de receber a gratificação quando se afastam de suas atividades por motivo de licença.
8. Ausente autorização legal expressa, não se revela admissível impor à Administração Pública a obrigatoriedade de pagamento de gratificação de natureza propter laborem durante período em que a requerente esteve afastada de suas funções judicantes para fruição de licença maternidade.
9. Recurso administrativo conhecido e não provido.